Tribunal: TJDFT
Processo: 0733095-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DEVIDA NA GUIA. SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em sede processual, serão observadas as exigências legais do Código Tributário Nacional (CTN) e da Lei de Execuções Fiscais, as quais devidamente preenchidas serão aptas a fundamentar a cobrança de débitos tributários em ação de execução fiscal.
2. No caso, apesar da alegação do executado de que houve apenas erro material na hora de preencher a guia de recolhimento de tributo, verificou-se pelos elementos probatórios juntados aos autos, que essa afirmação não condiz com a realidade. Na verdade, o período de referência indicado pelo executado na hora do preenchimento foi 08/2019, diferente da competência cobrada pela CDA 50220032700 (08/2018), e mesmo que este tivesse apenas se equivocado na hora do preenchimento do ano na guia de recolhimento, os valores deveriam ser os mesmos, o que não se constata.
3. Diante da ausência de pagamento devido, cobrado na CDA 50220032700, a sentença vergastada deve ser reformada para afastar o acolhimento do pleito de extinção da execução e determinação de cancelamento dos efeitos do protesto do título ao 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença de modo a afastar a extinção da execução e determinar o seu prosseguimento somente quanto a CDA n.o 50220032700, referente a competência 08/2018, no valor principal de R$10.528,02 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e dois centavos) e ainda REVOGAR a antecipação de tutela para afastar a suspensão do protesto n.o 1634216 perante o 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília.